Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (EMBARGANTE), CLOVIS LUCION - CPF: 536.935.319-00 (EMBARGANTE), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELOS EXEQUENTES - PAGAMENTO DO VALOR INDICADO DENTRO DO PRAZO LEGAL - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO EMBARGATÓRIA DEVOTADA À REDISCUSSÃO DO CASO E AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada. (AgRg no AREsp 408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).
2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000366-10.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 202 – CNJ – VERA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO CEZAR LUCION e CLOVIS LUCION, contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 81293997, que proveu o recurso de Agravo de Instrumento no 1000366-10.2021.8.11.000 interposto pela embargada,
para julgar extinto o cumprimento de sentença, referente à ação
de Embargos de Terceiro (Proc. no

1370-60.2016.8.11.0102 - código:

112360), determinando o arquivamento dos autos.

Os embargantes alegam que o v. acórdão é contraditório, na medida em que desconsiderou totalmente que, “
não há decisão agravável
”, mas sim, “
despacho de mero expediente
”, que apenas intimou a embargada para que, “
em 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento do saldo remanescente da dívida, nos termos da petição e cálculo de ref. 82, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença
”, comando judicial que não se reveste de cunho decisório.

Afirmam, ainda, que a embargada “
tem a obrigação de pagar o valor do débito devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento
”, sob pena de premiar a parte devedora pela própria torpeza em postergar voluntariamente o pagamento do débito, ressaltando, ainda, que, “
se foi elaborada a petição de cumprimento de sentença, é porque não houve pagamento voluntário, e quando foi efetivado o pagamento por força da execução, o mesmo foi pago sem a devida atualização
”.

Pedem, pois, sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, para
que, preferencialmente, “não seja conhecido” o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada por “ausência de conteúdo decisório”, ou, caso não seja esse o entendimento, que restabeleça o processamento da ação, pois ainda há, “
saldo remanescente da dívida, nos termos da petição e cálculo apresentado nos autos do cumprimento de sentença
”
(cf. Id. no 86476999).

Nas contrarrazões
, a agravada refuta os argumentos recursais, e pede o desprovimento do recurso (cf. Id. no 87479985).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso, portanto, só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

No caso, os embargantes alegam que o v. acórdão é contraditório, na medida em que desconsiderou totalmente que, “
não há decisão agravável
”, mas sim, “
despacho de mero expediente
”, questão suscitada nas contrarrazões, porém, é desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo dos embargantes com o julgamento desfavorável à sua pretensão.

Eis o tópico de interesse do v. acordão ora embargado:

V O T O (Preliminar - Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado argui preliminar de
inadmissibilidade do recurso à falta de conteúdo decisório agravável, pois, segundo alega, o MM. Juiz apenas determinou a intimação do agravante “para comprovar o pagamento do saldo remanescente da dívida”, e nada mais.

Contudo, ao contrário do que alega o agravado, a decisão recorrida ordenou a comprovação do pagamento da dívida “
sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença
”, ou seja, impôs à agravante situação processual desfavorável, pois, caso não cumpra o comando, o cumprimento de sentença terá prosseguimento, e, se de fato a dívida já foi liquidada, sofrerá injusta coação pela continuidade da instância, de modo que a decisão possui, sim, conteúdo indiscutivelmente decisório, eis que potencialmente prejudicial à parte agravante.

Rejeito, pois, a preliminar de inadmissibilidade e passo à análise do mérito do recurso.

Os embargantes também afirmam que
o pagamento realizado pela embargada não está de acordo com a última planilha apresentada nos autos e que ainda há débito remanescente a ser adimplido.

Para que não haja mais dúvida quanto ao fato de que a executada/embargada efetuou o depósito integral do valor pleiteado pelos exequentes/embargantes, e
dentro do prazo legal de 15 dias,
e
m face a generalidade dos argumentos, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão recorrida que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

Consta dos autos que no dia 26 de setembro de 2019 os agravados deram início ao cumprimento da sentença, requerendo a intimação da agravante para que efetuasse o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, cujo valor atualizado, conforme o cálculo apresentado pelos próprios exequentes, equivalia, na data de 1o de setembro de 2019, ao montante de R$ 124.473,89 (cf. Id. no 72551469).

A agravante foi então intimada para que fizesse o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sendo veiculada a decisão no DJE no 10721, disponibilizado no dia 27.04.2020 (segunda-feira), e publicado em 28.04.2020 (terça-feira), com início do prazo no dia 29.04.2020 (quarta-feira), e término em 21.05.2020.

No dia 21 de maio de 2020, a agravante depositou em Juízo o valor de R$ 124.473,89, ou seja, exatamente o valor indicado no cálculo apresentado pelos credores/agravados, porém, no dia 26.05.2020, os credores se manifestaram dizendo que o valor depositado pela devedora/agravante não correspondia ao total do débito, eis que a atualização fora realizada até o dia 01.09.2019, e não até a data do depósito, pelo que pediram fosse a agravante intimada para depositar o valor faltante, referente à correção da dívida até a data o efetivo pagamento (cf. Id. n. 72551468), pleito deferido pelo MM. Juiz, que, operando com prudência e bom sendo, ordenou à agravante que comprovasse o pagamento do saldo remanescente, correspondente à atualização da dívida até o dia do efetivo pagamento, ou seja, até o dia 21.09.2020.

Na verdade, intimada para que, no prazo de 15 dias, efetuasse o pagamento da dívida segundo o valor indicado pelo credor/exequente, a executada/agravante assim agiu, ou seja, depositou exatamente o valor pleiteado pelos exequentes/agravados (
R$ 124.473,89), e
dentro do prazo legal de 15 dias (CPC, art. 523), de modo que não se pode exigir da agravante qualquer complementação porque ela cumpriu rigorosamente a ordem judicial, e sobretudo porque o pagamento observou, também rigorosamente, o valor indicado pelos agravados na planilha do cálculo da dívida que eles próprios elaboraram e apresentaram nos autos como sendo o valor que lhes satisfazia plenamente.

A agravante efetuou o depósito dentro do prazo legal, pagamento exatamente aquele valor pretendido pelos exequentes, não havendo motivos para que, como se tivesse descumprido a determinação judicial ou qualquer artigo de lei, seja agora compelida a efetuar o pagamento de
saldo remanescente, que sequer existe.

De mais a mais, o cumprimento de sentença se inicia por requerimento do exequente (CPC, art. 523) e a petição inicial deve observar os requisitos previstos no art. 524 do referido Códex que assim dispõe:

Art. 524: O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Portanto, é obrigação da parte exequente apresentar planilha discriminada e atualizada do crédito, acrescido de juros de mora, correção monetária e eventuais encargos, não competindo ao devedor/executada corrigir o valor do débito no momento do depósito para evitar que o credor sofra prejuízo (!), sob pena de a execução se prolongar indefinidamente.

E, no caso, como a executada/agravante depositou o valor declinado pelo próprio credor/exequente, tem-se por satisfeita a obrigação, não sendo possível a reabertura de qualquer discussão a respeito da forma ou da necessidade de atualização do débito, mormente porque alcançada pela preclusão lógica que veda a prática de certo ato, porque incompatível com outro já realizado.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra decisão contrária às suas expectativas, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021